Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1150 de Recurso Especial Repetitivo, fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
2. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de esclarecimentos referente à perícia realizada, não enseja cerceamento de defesa.
3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
5. Recurso conhecido e não provido.